Tribunal: TJDFT
Processo: 0721627-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0721627-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA AGRAVADO: PALOMA FEITOSA CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por PALOMA FEITOSA CARVALHO em desfavor da agravante, no qual o juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré que autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora conforme receituário médico juntado aos autos. A agravante alega que a decisão agravada violou dispositivos da legislação federal, em especial o disposto no art. 10, inciso VI, da Lei no 9.656/98, que excluiu da cobertura medicamento para tratamento domiciliar. Aduz que está excluído das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde o fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados e o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo se for o caso, nessa última hipótese, de tratamentos antineoplásicos. Colaciona precedentes judiciais em amparo às suas alegações. Sustenta a presença dos requisitos legais para concessão de efeito suspensivo. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, para que seja revogada a decisão liminar que determinou o fornecimento do medicamento de uso domiciliar. Preparo regular nos IDs 47759867, 47759869, 47759870 e 47759871. Contrarrazões ofertadas no ID 47560263, nas quais a agravada alega que o recurso perdeu seu objeto. Intimado a se manifestar, o agravante pugnou pelo regular processamento do recurso. Brevemente relatado. Decido. Compulsando os autos de origem, constata-se que a decisão agravada determinou que a ré autorize e custeie, no prazo de 5 (cinco) dias, contados de sua intimação, a realização do tratamento da autora conforme receituário médico juntado aos autos. A ré, por sua vez, sendo intimada, cumpriu a determinação no prazo fixado, fornecendo o medicamento em dose única, conforme documento de ID 159121489 – autos de origem. Considerando que o objeto do presente recurso ataca exclusivamente a concessão da tutela de urgência já cumprida, resta demonstrado que o agravo, mesmo provido, não produzirá nenhum efeito prático ao agravante. Dessa forma, tendo em conta que o interesse recursal é um dos pressupostos de admissibilidade, consistente na utilidade do pronunciamento judicial, a qual se perdeu no presente caso, restando prejudicado o recurso. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da falta de interesse recursal. Comunique-se ao juízo a quo. Preclusa esta decisão, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora